Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011158-36.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 046.117.641-68 (EMBARGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), EMERSON RODRIGUES PAIXAO - CPF: 594.397.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DO VEICULO SEGURADO – TABELA FIPE – DATA DO SINISTRO - EMBARGOS ACOLHIDO.

Não havendo definição, omisso e contraditório o acórdão recorrido para registrar que a indenização devida deve ser levado em consideração a TABELA FIPE na data do sinistro (20/11/96), evitando assim locupletamento da parte contraria vez que a desvalorização do veículo se dá com o passar do tempo exigido para cumprimento do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, através da petição de ID: 37301458, contra o acordão de ID: 36494998, no julgamento da apelação cível de ID: 29618548, por este julgador, que deu provimento parcial ao apelo da autora, reformando a sentença, e julgando o feito parcialmente procedente, condenando a seguradora apelada ora embargante, ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de pagamento do prêmio do seguro contratado, valor este que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente e juros legais contados da data da citação. Condeno também a seguradora apelada/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, art.85, §2o do NCPC.

Em resumo, a razões de ID: 37301458 alega: (i) que acordão em questão padece de omissão/contradição, quanto à apreciação do pedido referente em condenar a seguradora conforme os valores da Tabela FIPE vigente quando do pagamento do seguro, haja vista que esta cláusula é estipulada no Contrato de Seguro, a qual deve ser respeitada, segundo princípio do pacta sunt servanda, pois a apólice é clara ao determinar que a indenização em caso de roubo ou perda total do veículo, este será pago de acordo com seu valor há época, não receber a integralidade da indenização contratada. Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada e condenar a embargante nos valores da Tabela FIPE vigente há época, qual seja o ano de 2017, evitando-se assim maiores transtornos no deslinde da demanda.

A embargada em contrarrazões de ID: 38913478 rebate a tese recursal, reconhecendo a clausula apontada pelo embargante, entretanto, se socorrendo do princípio indenitário, de modo que a indenização corresponda ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro; Pugnando pela manutenção do valor condenado, após o enfrentamento e da matéria para sanar assim a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020